Tribunal: STF
Processo: Rcl 58644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de aderência estrita ao Tema nº 1.236 da Repercussão Geral. Juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem. Inexistência de usurpação de competência. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. O tribunal de origem, embora não o faça com definitividade, tem competência para exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura per se usurpação de competência.



    3. Agravo regimental não provido.